Tribunal: TJES
Processo: 5000245-49.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000245-49.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS MENDONCA e outros (2)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5000245-49.2023.8.08.0024

EMBARGANTES:
ANTÔNIO CARLOS MENDONÇA; CARLOS RUBENS DE MIRANDA LUCCHI; CLEUSA ZANOLI CASSIANO

EMBARGADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; IPAJM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TESE RECURSAL NÃO APRECIADA. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA RECONHECER OMISSÃO. EXAME QUE PASSA A SER FEITO NESTE MESMO ACÓRDÃO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração em Id. 8679066. Contrarrazões do embargado ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em Id. 8747398. IPAJM não se manifestou (Id. 8700597).

VOTO

Tratam-se de Embargos de Declaração com efeito de prequestionamento opostos pelo recorrente em face de Acórdão de Id. 8640323 que conheceu de seu recurso inominado mas negou-lhe acolhimento, mantendo incólume a r. sentença recorrida de improcedência.

O
s embargos opostos possuem a finalidade de sanar
alegad
a omissão
,
vez que
a
decisão embargada
restou omissa quanto a tese recursal elencada e que em razão de sua pertinência, deveria ser examinada.

Sumariamente
,
deve-se
destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos,
razão assiste
à

parte
embargante.

O
s autores/embargantes, na qualidade de delegados de polícia inativos almejam na presente demanda a
aplica
ção

d
o reajuste previsto na LCE 942/2020 e Lei Estadual 11.527/2022.
Contudo, a r. sentença de Id. 7799058 julgou improcedente o feito com resolução de mérito, oportunidade em que interpuseram recurso inominado, improvido.

Cediço é que o julgador não se revela obrigado a enfrentar na íntegra as teses elencadas seja pelo polo passivo ou ativo
da demanda judicial
, deve,
através de fundamentada decisão, se dispondo de elementos probatórios e escorando-se na
l
ei, atacar o mérito da lide, o cerne da questão.

E
ntretanto, em que pese tal ponderação supra, nota-se que a causa de pedir da lide se assenta, entre outros, no argumento de necessidade de concessão de reajuste de subsídio proveniente de emenda constitucional, para ser mais preciso, no Art. 7 da EC nº
41/2003
e este tópico não fora apreciado no Acórdão embargado, portanto, omisso, nesse sentido, apenas.

Assim,
tendo em vista
a dita omissão
,
com base nos princípios que regem o Sistema dos Juizados Especiais, passo a examinar
a tese omissa, fazendo integrar este julgamento no Acórdão embargado.

Vejamos.

A sentença de improcedência se encontra
amparada na firme jurisprudência do
Eg
.
Tribunal de Justiça Capixaba e no âmbito
das Turmas Recursais a respeito da matéria
em voga
, que reconhecem que (1) a Lei Complementar Estadual n. 942/2020 e a Lei Estadual n.º 11.527/2022 não são aplicáveis aos Delegados de Polícia Civil aposentados em momento anterior à EC 41/2003 e que não optaram pelo regime de remuneração por subsídio; bem como que (2)
o princípio da paridade e o disposto no art. art. 7º da referida EC não autorizam gozar de regime híbrido de remuneração, percebendo seus vencimentos/proventos naturalmente cumulados com direitos e vantagens, ainda acrescidos pelos reajustes concedidos aos seus pares remunerados por subsídio,
ex vi
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL APOSENTADOS – PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS/PROVENTOS – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 942/2020 E LEI ESTADUAL N.º 11.527/2022 –
INEXISTÊNCIA DE PARIDADE RELATIVA AOS REAJUSTES PROMOVIDOS NOS SUBSÍDIOS DOS DELEGADOS DA ATIVA – INEXISTÊNCIA DE REGIME HÍBRIDO DE REMUNERAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os agravados, Delegados de Polícia Civil aposentados em momento anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003, não optaram pelo regime de remuneração por subsídio instituído pela Lei Complementar Estadual n. 412/2007, e seguem percebendo sua remuneração na modalidade vencimentos/proventos, acrescida de direitos e vantagens, na forma dos arts. 121 e 132 da mencionada Lei Complementar; 2. Em razão disso, a eles não são aplicáveis a Lei Complementar Estadual n. 942/2020 e a Lei Estadual n.º 11.527/2022, pois os referidos diplomas normativos alteraram a tabela de subsídio dos Delegados de Polícia e, por consequência, limitaram-se a essa espécie remuneratória, que diferentemente dos vencimentos/proventos percebidos pelos agravados, é paga em parcela única (Lei Complementar Estadual n. 412/2007, art. 1º, § 1º); 3. Os agravados, a pretexto de buscar a realização do direito de paridade previsto no art. 7º da Emenda Constitucional n. 41/20034, visam gozar de um inexistente regime híbrido de remuneração, percebendo seus vencimentos/proventos naturalmente cumulados com direitos e vantagens, ainda acrescidos pelos reajustes concedidos aos seus pares que são remunerados mediante subsídio, em parcela única; 4. A referida pretensão conflita com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que, “
Não realizando a opção expressa e irrevogável pela parcela remuneratória única – subsídio – e permanecendo vinculado ao regramento anterior – vencimento –, não se admite a pretensa equiparação remuneratório almejada pelo servidor público, pois tratam-se de sistemas remuneratórios inconciliáveis, bem como por ser vedada a criação de uma terceira sistemática remuneratória
” (TJES, Apelação Cível n. 035140193091, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, julgado em 11/07/2017, DJES 21/07/2017); 5. Recurso conhecido e provido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
Número: 5006629-03.2023.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 13/Sep/2023)
(grifo nosso)

Dessa feita, nota-se que
os
autores/embargantes objetivam
mesclar os benefícios de cada sistema remuneratório, sob a
argumentação
de paridade remuneratória entre servidores,
o que não se pode
ser admitido.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO

dos embargos e lhes
CONF
IRO
INTEGRAL PROVIMENTO

a fim de
reconhecer omissão em julgado e enfrentando argumento recursal não
examinado
em Acórdão a fim de
corrigir
omissão
.
Entretanto, mantido está o conhecimento e improvimento do recurso inominado,
pois a tese exposta nos aclaratórios não altera a improcedência do feito
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)